Tribunal: TJBA
Processo: 8026979-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026979-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DENILSON DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM E REDUZIDO EM 90%. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. AGRAVANTE QUE PERCEBE MENSALMENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO IMPORTE LÍQUIDO DE
R$ 1.577,91.
IRRISORIAMENTE SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DESPESA EXTRA QUE COMPROMETE A SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. PREVALÊNCIA DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. ARTIGO 5º, XXXV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO.

AGRAVO PROVIDO
.

Dos autos, percebe-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido assistencial em razão da ausência de elementos que demonstrassem a hipossuficiência financeira alegada pelo autor/agravante.

Em que pese a justa preocupação do Magistrado de primeiro grau em aferir a real necessidade da parte, os documentos apresentados pelo agravante indicam que
o valor do benefício previdenciário percebido mensalmente alcança o importe de R$ 1.577,91 (mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), irrisoriamente superior ao salário mínimo vigente no país. Sendo assim, qualquer despesa extra mensal irá comprometer a subsistência digna do agravante.
Logo, na ausência de elementos que infirmem a necessidade afirmada pelo recorrente sob as penas da lei e considerando que a concessão do benefício da Justiça Gratuita não pressupõe miserabilidade absoluta, não se mostra adequado,
in casu
, o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita, porquanto há de prevalecer a garantia ao amplo acesso à Justiça (artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal).
Precedentes deste Colegiado e do STJ reproduzidos no voto condutor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8026979-71.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
DENILSON DOS SANTOS FERNANDES
e como agravado o
BANCO PAN S.A.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de

.

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA